Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0733082-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO LEMOS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO LEMOS DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal/DF e como ilegal a decisão que indeferiu a 5a saída temporária do paciente, que deveria ter-se iniciado em 8-agosto-2024 e se estenderia até 12-agosto-2024 (processo referência no 0047919-03.2002.8.07.0015). Informou a Defesa (impetrante Dra. Emanuela de Araújo) que, em 4-junho-2024, o paciente obteve a progressão de regime para o semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias. O calendário de saídas temporárias de 2024, disponibilizado pela Portaria VEP 002/2024, prevê a 5a saída temporária nos dias 8-agosto a 12-agosto, com aferição dos requisitos até o dia 24-julho. A família do paciente dirigiu-se à Penitenciária do Distrito Federal, no dia 23-julho-2024, para entregar a documentação necessária para o reeducando usufruir a saída temporária de agosto, precisamente o comprovante de residência. Ocorre que, o setor administrativo do CIR afirmou ser necessária a autenticação do documento em cartório de notas e, por isso, não recolheu o comprovante de residência e a respectiva ficha. Dessa forma, o documento foi registrado após o prazo para a aferição dos requisitos e o interno não foi incluído na lista da 5a saída temporária. Diante disso, requereu ao Juízo da Execução Penal o direito de usufrui-la, inclusive sob o fundamento de que indeferir o benefício por razões externas à sua capacidade de resolução, enquanto custodiado, viola os princípios da razoabilidade e ressocialização do preso. Elucidou que a autoridade judiciária solicitou ao CIR que avaliasse se foram observadas pelo sentenciado as exigências nos prazos fixados na Portaria VEP n. 002/2024 e, diante da informação de que o comprovante de residência não foi entregue até a data de 24-julho-2024, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o sistema prisional tem autonomia para regulamentar procedimentos administrativos inerentes às suas atividades e que, para organização da logística de fiscalização e operacionalização do benefício, é imprescindível que a atualização do endereço seja feita com antecedência. Argumentou a impetrante que a Portaria da VEP 002/2024 não menciona a necessidade de autenticação do comprovante de residência em cartório de notas para usufruto das saídas temporárias. Acrescentou que o art. 3o da Portaria afirma que poderão usufruir das saídas temporárias os internos que, em cumprimento de pena em regime semiaberto, tenham recebido autorização do Juízo, por meio de decisão específica, e que o benefício não tenha sido suspenso ou revogado no âmbito administrativo ou judicial – e que o paciente obteve referida autorização judicial específica. Aduziu, ainda, que o art. 3o, §5o, inciso II, da referida Portaria estabelece que administração penitenciária deve registrar expressamente a data de recebimento do comprovante para a atualização do endereço. Logo, o setor administrativo deveria ter feito o registro de recebimento em 23-julho-2024, com anotação de pendência de apresentação da autenticação. Consignou que o art. 8o da Portaria determina que os pedidos referentes à concessão de autorização para saídas temporárias em períodos e locais não previstos na Portaria serão apreciados pelo Juízo da VEP de forma individual, nos autos do Processo de Execução. Defendeu a necessidade de tutelar os direitos fundamentais das pessoas que se encontram em cumprimento de pena, sem negar o desfrute da saída por motivos alheios ao paciente e que ele não poderia resolver recolhido ao cárcere. Neste cenário, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o direito de usufruir a 5a saída temporária, nos termos do art. 8o da Portaria VEP 002/2024. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se que nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1523 de 22 de julho de 2024, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifos nossos). No presente caso, há urgência e gravidade para justificar a apreciação do pedido no período do plantão, haja vista o alegado perecimento do direito. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do Paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Senão vejamos. Consoante elucidou a douta Defesa, o CIR comunicou à autoridade judiciária que: “Após análise, verificou-se que não foi entregue comprovante de residência até o dia 24/07/24 na Unidade Prisional, conforme determina a Portaria supracitada, o que gera impedimento ao usufruto das Saídas Temporárias.” (ID 62703044). Diante disso, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido da Defesa para que o paciente usufruísse da 5a saída temporária. Enfatizou que o sistema prisional tem autonomia para regulamentar procedimentos administrativos inerentes à sua atividade e que, se o endereço não foi atualizado dentro do prazo, os requisitos para a implementação da saída não estavam preenchidos. Acrescentou que, para organização da logística de fiscalização e operacionalização do benefício, é imprescindível a atualização do endereço com antecedência, nos seguintes termos (ID 62703045): Trata-se de pedido de autorização para o interno usufruir de saídas temporárias no dia 08/08/2024 (mov. 219). Não houve tempo hábil para oitiva do Ministério Público. Após, os autos vieram-me conclusos para decisão. Relatei. Decido. De acordo com ofício de mov. 217, o estabelecimento prisional informou sobre a ausência de atualização do endereço para o usufruto das saídas temporárias pelo apenado, conforme §§ 1o, 2o, 3o e 4o da Portaria 01/2024 da VEP. Já a defesa, por sua vez, alegou que a família do apenado, ao entregar o comprovante de residência para que o reeducando pudesse usufruir da saída temporária do mês de agosto, teria sido informada que haveria a necessidade de autenticação do documento. Ressalto que o sistema prisional tem autonomia para regulamentar procedimentos administrativos inerentes à sua atividade. Assim, se o endereço não foi atualizado dentro do prazo, os requisitos para a implementação da saída não estavam preenchidos. Além do mais, para organização da logística de fiscalização e operacionalização do benefício, é imprescindível a atualização do endereço com antecedência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de mov. 219, devendo o apenado ser inserido na lista do próximo período. Comuniquem ao estabelecimento prisional. Não se extrai da decisão guerreada ilegalidade ou abuso de poder a cercear a liberdade de locomoção do paciente e a justificar a concessão da ordem almejada, nos moldes do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Com efeito, o sistema prisional segue rigorosa organização para viabilizar os benefícios aos internos. A exigência de apresentação de comprovante de residência, com certa antecedência, para o usufruto das saídas temporárias mostra-se razoável e proporcional para viabilizar a organização da logística de fiscalização e operacionalização do benefício, consoante bem fundamentou a autoridade judiciária de origem. Destarte, a prévia autorização específica da autoridade judiciária para a saída temporária não é suficiente para que o apenado usufrua a benesse, sendo necessário, ainda, que atenda tempestivamente às exigências formais do estabelecimento prisional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Sejam os autos remetidos para o eminente Desembargador sorteado. Int. Brasília, 9 de agosto de 2024, à 22h45min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista